Tribunal: TJMT
Processo: 1036663-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036663-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOCY GONCALINA DA CRUZ - CPF: 139.008.701-87 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DOMINGUES BARROS - CPF: 169.772.598-84 (APELANTE), CATARINA DA SILVA - CPF: 419.521.542-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – PRECEDENTES DESTA CÂMARA -
CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC
-
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A Lei Complementar no 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias (arts. 54 e 55 da LC no 50/98). Precedentes desta Câmara de Direito Público.

Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do CPC.

Não configurado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOCY GONCALINA DA CRUZ E OUTRAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança no
1049575-87.2019.8.11.0041 ajuizada
pelas apelantes
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Condenou ainda as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta que
“trata-se de pedido de cumprimento ipsis litteris dos termos da lei de regência. Nos termos do Artigo 54 da Lei de Carreira dos profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso, as férias são de 45 dias, divididos em duas etapas, sendo a primeira de 15 dias e a segunda de 30 dias”.

Aduz que
“trata-se de direito específico de uma determinada classe profissional (entre os profissionais da Educação, somente os professores) com previsão legal específica no artigo 54 da lei complementar estadual 050/98 e que deve ser interpretado à luz do princípio da especialidade”.

Alega que faz jus ao dano moral, uma vez que
“a redução dos vencimentos provocada pelo pagamento do terço constitucional a menor, fere a dignidade do trabalhador e configura dano moral indenizável, especialmente por tratar-se da carreira com maior índice de afastamento médico ou readaptação em decorrência das enfermidades psiquiátricas laborais

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, para condenar o apelado ao pagamento do
terço constitucional sobre os 15 dias de férias não pagos nos últimos 5 anos, bem como para reconhecer o dano moral e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
76493046

).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOCY GONCALINA DA CRUZ E OUTRAS
ajuizaram a
Ação de Cobrança no
1049575-87.2019.8.11.
0041

em

desfavor d
o
ESTADO DE MATO GROSSO
, aduzindo, em suma, que são servidoras estaduais com cargo efetivo de Professoras da Educação Básica.

Sustentam que apesar de suas férias anuais serem de 45 (quarenta e cinco dias), o terço constitucional recebido é correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento desta verba referente a 15 (quinze) dias de férias gozadas. Alegaram ainda que tal fato gera o dever de indenizar.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, destaco o que prevê a Constituição Federal e a Lei Estadual que trata do tema, vejamos:

Artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...)

Arts. 54 e 55 da Lei Complementar no 050/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02) a) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55.

Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Denota-se das normas citadas que o direito a férias dos Profissionais da Educação foi garantido no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o recebimento do adicional de um terço da remuneração correspondente a este lapso temporal.

Desse modo, não há que falar que os 15 (quinze) dias a mais de férias assegurados aos Profissionais da Educação, usufruídos no meio do ano, dizem respeito ao recesso escolar.

A legislação não deixa margem a dúvidas, ela é clara sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias – usufruídos conforme o calendário escolar, em dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias –, bem assim sobre a garantia de um terço de remuneração sobre esse período integral.

Assim já decidiu essa Câmara de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar no 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

2. Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias, previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar estadual no 50/98.
(N.U 1043529-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

APELAÇÃO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERADO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURADA INICIAL — PRESCRIÇÃO— INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO
SOBRE TODO O PERÍODO
— PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃODA REPUBLICAFEDERATIVADO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERADO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRODE 2001 — INCIDÊNCIA. (...). O artigo 7o, XVII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido.
(Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em

07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018)

Com efeito, a sentença questionada deve ser reformada nesse ponto, para condenar o apelado ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito.

No que tange aos consectários legais, no

julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810
[1]
, o STF estabeleceu a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Por sua vez, sobre a indenização por danos morais
é sabido que são aqueles que abalam a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade das pessoas físicas ou jurídicas, o que não se verifica no caso em análise.

Assim, para restar configurado o dever de indenizar, é necessário a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o ato tido como ilegal, a ilicitude e o resultado danoso, conforme preceitua o artigo 186 e 927, do Código Civil, como cito:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Do dispositivo legal, tem-se que a partir do momento em que alguém, mediante conduta ilícita, viola o direito de outrem e lhe causa danos, se está diante de um ato ilícito, do qual deriva o dever de indenizar.

Contudo, na hipótese, conforme já consignado pelo Juízo
a quo
, não restou configurado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA.VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA — PRECARIEDADE DO VÍNCULO — CIÊNCIA.A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. A ciência da precariedade do vínculo com a Administração impede a indenização por danos morais em virtude do término de contrato temporário.
Recurso provido em parte. (N.U 0001791-93.2008.8.11.0049, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)

Com essas considerações, não há que falar em condenação por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reformar em parte a sentença objurgada e condenar o apelante ao pagamento do
terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito.

Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

Inverto os honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do CPC.

Mantenho-a sentença nos demais termos.

É como voto.

[1]
810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021